Tribunal: TJDFT
Processo: 0709115-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. AULAS E EXAMES. AQUISIÇÃO DE CNH. REPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVELIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que o decreto da revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial pela parte autora, a teor do que preconiza o art. 344 do CPC. Porém tal circunstância não importa julgamento automático pela procedência do pedido, pois não suprime da prestação jurisdicional o dever de conformação dos fatos postos ao conjunto probatório existente e, em seguida, às normas de regência.

2. Na hipótese, conquanto os fatos alegados pela autora serem reputados verdadeiros, o contexto fático narrado e os documentos juntados nos autos pela própria parte não revelam o direito à indenização para além do já reconhecido na sentença proferida.

3. A autora firmou com a autoescola ré contrato, cujo objeto incluía aulas teóricas e práticas para a preparação à obtenção da carteira nacional de habilitação. O cancelamento e remarcação de aulas no curso da relação jurídica não induz ao inadimplemento da ré, se a autora aceitou os novos termos e condições e as aulas foram efetivamente prestadas. Assim, é descabida a restituição do valor pago pela autora, bem como eventual multa pelo descumprimento das obrigações e o ressarcimento dos gastos com transporte até a sede da requerida.

4. A mera reprovação da autora na prova prática de condução de veículo não implica violação a atributo da personalidade passível de reparação pecuniária, especialmente ante a ausência de conduta antijurídica imputada ao centro de formação de condutores, que prestou os serviços contratados e não possui a responsabilidade de garantir a aprovação da autora nas avaliações submetidas.

5. Se a ré é revel e não constituiu advogado no curso do processo, deve-se afastar a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC e art. 23 da Lei n. 8.906/94.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.